Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719975-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOLERI ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA RECORRIDO: RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INÉRCIA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se a revogação do benefício concedido na sentença. Não se verifica vício de nulidade por omissão da sentença, quando sua motivação concreta, embora sucinta, indica as razões do convencimento. A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil. O magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. O prazo prescricional somente se inicia quando surge o interesse processual para propositura da ação. Tratando-se de dívida sem prazo fixado para o cumprimento, o termo inicial é a data da sua interpelação e constituição do devedor em mora. Tratando-se de obrigação positiva, líquida, os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 397, do Código Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 134, 189 e 331, todos do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional da dívida teve seu termo inicial fixado em data errada. Aduz que a cobrança de obrigação sem prazo não depende de interpelação do credor. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Tendo o Tribunal de origem decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 134, 189 e 331, todos do Código Civil, e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “e acordo com a r. sentença, tendo em vista que a aproximação das partes se deu em 20.06.2007, a prescrição se consolidou em 19.06.2012. Contudo, conforme supra apontado, em 2014, portanto após o transcurso do lustro prescricional, a recorrente promoveu o pagamento de parcela da dívida e confessou o restante (ID 36719283). Trata-se, assim, claramente, de renúncia tácita à prescrição, conforme previsão do artigo 191, do Código Civil e, ao contrário do alegado pela apelante, a renúncia não abarcou somente o valor efetivamente pago, mas toda a dívida, uma vez que houve a confissão do restante do valor devido.” (ID 39388319), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009